Tribunal: TJSP
Processo: 1028181-92.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1028181-92.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MAXXIMPORT COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA, é embargado CLARO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.844
Embargos de declaração no 1028181-92.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 9a Vara Cível Central
Embargante: Maxximport Comercial e Distribuidora Ltda.
Embargada: Claro S/A
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
contradição

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 567/575 que, por unanimidade de
votos, não conheceu do apelo interposto pela ora embargada,
com observações.
Pretende a embargante, em síntese, seja o recurso
recebido e acolhido à argumentação de que o julgado foi
contraditório, visto que em agravo de instrumento anteriormente
julgado por esta C. Câmara a astreinte total já havia sido fixada
em R$ 50.000,00. Acresce que, por se tratar de multa vencida,
não havia que se falar em sua redução para R$ 12.000,00.
Manifestação da parte contrária às fls. 101/103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
É certo que quando do julgamento do referido
agravo de instrumento, em 21.08.2019, decidiu-se que não era o
caso de redução da astreinte.
No entanto, o V. Acórdão ora atacado, proferido
em 09.10.2019, se manteve claro quando fundamentou que,
apesar de não ter sido o caso de conhecer o apelo da ora
embargada, por ser intempestivo, a multa cominatória merece ser
limitada ao valor atribuído à causa, a fim de evitar
enriquecimento ilícito.
Ressaltou-se, inclusive, a viabilidade de redução
de ofício e em qualquer grau de jurisdição, ou seja, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
após a ocorrência de trânsito em julgado, diante do
entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 705.914/RN 3a T. Rel. Min. GOMES DE
BARROS DJU 03.06.2006, que agora passo a transcrever: “A
multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme
seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor
da 'astreinte' não faz coisa julgada material, pois pode ser
revista mediante a verificação de insuficiência ou excessividade.”
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica